Tribunal: STJ
Processo: 0032189-44.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713858 - PR(2024/0276556-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DIBENS LEASING
- ARRENDAMENTO MERCANTIL
S/A
AGRAVANTE
: BANCO ITAULEASING S.A.
AGRAVANTE
: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
TATIANA DE AZEVEDO LAHÓZ - PR049732
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES
: HELOISA BOT BORGES - PR026279
CARLA MARGOT MACHADO SELEME - PR021749
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE DEFESA E ORIENTACAO DO CIDADAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
CONTRATO
DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL (
). REAJUSTE PELA
LEASING
VARIAÇÃO CAMBIAL. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO DÓLAR
(JANEIRO DE 1999). VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA
JURÍDICA. ALEGAÇÃO FUNDADA EM SÚMULA. ONEROSIDADE
EXCESSIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA 7/STJ
. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SÚMULA 283/STF
STJ SOBRE OS LIMITES DA RESCISÓRIA.
. MULTA
SÚMULA 83/STJ
E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO.
1. Controvérsia acerca do cabimento de ação rescisória ajuizada para
desconstituir acórdão que alterou o critério de reajuste das contraprestações
em contrato de leasing, substituindo o dólar pelo INPC, sob a justificativa de
afastar onerosidade excessiva decorrente da maxidesvalorização cambial
ocorrida em janeiro de 1999.
2. A afirmação de que a decisão rescindenda teria violado a
,
Súmula 343/STF
por si só, não constitui fundamento idôneo para a interposição do recurso
especial, incidindo o rigor logístico da
, pois o enunciado
Súmula 518/STJ
sumular não possui natureza de norma jurídica de vigência obrigatória para o
fim pretendido.
3. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu
que, à época, a relação de causalidade entre a maxidesvalorização e o
desequilíbrio, bem como a ausência de elementos para repasse integral,
Documento eletrônico VDA56885332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5fb14951-b35f-47c2-bdfc-8377c00ec80d

configuravam interpretação razoável. Inviabilidade, ante o óbice da
, de reversão da conclusão do Tribunal de origem, por
Súmula 7/STJ
demandar reexame de fatos e provas dos autos. Precedentes.
4. A ausência de impugnação específica capaz de infirmar o fundamento de
que a interpretação adotada em 2001 estava em sintonia com a jurisprudência
dominante à época atrai o óbice da
.
Súmula 283/STF
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de rescisão de julgados
alicerçados em interpretação razoável e controvertida à época de sua prolação
).
(Súmula 83/STJ
6. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se
mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85,
§ 11, do
.
CPC/2015
7. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, descabendo sua imposição quando não verificada a manifesta
inadmissibilidade ou o nítido caráter abusivo e protelatório do recurso.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5fb14951-b35f-47c2-bdfc-8377c00ec80d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713858 - PR(2024/0276556-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DIBENS LEASING
- ARRENDAMENTO MERCANTIL
S/A
AGRAVANTE
: BANCO ITAULEASING S.A.
AGRAVANTE
: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES
: HELOISA BOT BORGES - PR026279
CARLA MARGOT MACHADO SELEME - PR021749
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE DEFESA E ORIENTACAO DO CIDADAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
CONTRATO
DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL (
). REAJUSTE PELA
LEASING
VARIAÇÃO CAMBIAL. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO DÓLAR
(JANEIRO DE 1999). VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA
JURÍDICA. ALEGAÇÃO FUNDADA EM SÚMULA. ONEROSIDADE
EXCESSIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA 7/STJ
. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SÚMULA 283/STF
STJ SOBRE OS LIMITES DA RESCISÓRIA.
. MULTA
SÚMULA 83/STJ
E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO.
1. Controvérsia acerca do cabimento de ação rescisória ajuizada para
desconstituir acórdão que alterou o critério de reajuste das contraprestações
em contrato de leasing, substituindo o dólar pelo INPC, sob a justificativa de
afastar onerosidade excessiva decorrente da maxidesvalorização cambial
ocorrida em janeiro de 1999.
2. A afirmação de que a decisão rescindenda teria violado a
,
Súmula 343/STF
por si só, não constitui fundamento idôneo para a interposição do recurso
especial, incidindo o rigor logístico da
, pois o enunciado
Súmula 518/STJ
sumular não possui natureza de norma jurídica de vigência obrigatória para o
fim pretendido.
3. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu
que, à época, a relação de causalidade entre a maxidesvalorização e o
desequilíbrio, bem como a ausência de elementos para repasse integral,
configuravam interpretação razoável. Inviabilidade, ante o óbice da
, de reversão da conclusão do Tribunal de origem, por
Súmula 7/STJ
demandar reexame de fatos e provas dos autos. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56268376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:41
Código de Controle do Documento: c914f8b2-81e8-4ef2-9d09-52dec9085db3

4. A ausência de impugnação específica capaz de infirmar o fundamento de
que a interpretação adotada em 2001 estava em sintonia com a jurisprudência
dominante à época atrai o óbice da
.
Súmula 283/STF
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de rescisão de julgados
alicerçados em interpretação razoável e controvertida à época de sua prolação
).
(Súmula 83/STJ
6. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se
mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85,
§ 11, do
.
CPC/2015
7. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, descabendo sua imposição quando não verificada a manifesta
inadmissibilidade ou o nítido caráter abusivo e protelatório do recurso.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por DIBENS LEASING S.A. -
ARRENDAMENTO MERCANTIL, BANCO ITAULEASING S.A. e BANCO ITAÚ
VEÍCULOS S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
Extrai-se dos autos que os agravantes interpuseram recurso especial, com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que julgou improcedente a ação rescisória
originária, mantendo hígida a decisão que havia alterado o critério de reajuste das
contraprestações em contratos de
, substituindo a variação do dólar pelo INPC em
leasing
decorrência da maxidesvalorização da moeda, nos termos da seguinte ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PROFERIDA EM
AÇÃO COLETIVA, COM O FIM DE ALTERAR O
CRITÉRIO DE REAJUSTE DE VARIAÇÃO DAS
CONTRAPRESTAÇÕES
EM
CONTRATO
DE
LEASING,
DIANTE
DA
ACENTUADA
VALORIZAÇÃO DO DÓLAR EM JANEIRO DE 1999.
DEMANDA AJUIZADA PELOS ORA REQUERIDOS.
PEDIDO PROCEDENTE. PRETENSÃO DE QUE SEJA
APLICADO
AO
CASO
O
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PELO STJ SOBRE O TEMA:
DIVISÃO
ENTRE
OS
CONTRATANTES
DA
ONEROSIDADE
DECORRENTE
DO
FATO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PROFERIDA QUANDO
A MATÉRIA AINDA ERA CONTROVERTIDA NOS
TRIBUNAIS, TANTO NO QUE SE REFERE AOS
CUSTOS
DECORRENTES
DA
MAXIDESVALORIZAÇÃO DA MOEDA NACIONAL,
COMO EM RELAÇÃO À NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO,
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, DA CAPTAÇÃO DOS RECURSOS NO
EXTERIOR.
INTERPRETAÇÃO
RAZOÁVEL.
Documento eletrônico VDA56268376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:41
Código de Controle do Documento: c914f8b2-81e8-4ef2-9d09-52dec9085db3

AUSÊNCIA,
PORTANTO,
DE
VIOLAÇÃO
MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 343, DO STF. IRRELEVÂNCIA DE
CONSOLIDAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
EM
SENTIDO
DIVERSO.
PRECEDENTES.
REJEIÇÃO
DO
PEDIDO
RESCINDENTE, COM PREJUÍZO DO PEDIDO DE
NOVO
JULGAMENTO
DA
CAUSA
(JUÍZO
RESCISÓRIO).

Acolhidos os primeiros e segundos embargos de declaração nos termos das
seguintes ementas, respectivamente:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AÇÃO
RESCISÓRIA.
ACÓRDÃO
QUE
JULGOU
IMPROCEDENTE
O
PEDIDO
RESCINDENDO.
EMBARGANTE QUE SUSTENTA A OCORRÊNCIA
DE OMISSÃO NO JULGADO. OFERECIMENTO DE
CONTESTAÇÃO PELA PARTE RÉ QUE JUSTIFICA O
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO SANADO
COM
A
FIXAÇÃOD
A
VERBA
PUGNADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE OFENSA
A
NORMAS
CONSTITUCIONAIS.
CARACTERIZAÇÃO.
SUPRIMENTO,
MAS
SEM
EFEITOS INFRINGENTES, POR AUSÊNCIA DE
DESRESPEITO
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PREJUÍZO DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE
ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343, DO
STF. DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
(ART. 1.025, DO
). PREMISSAS FÁTICAS.
CPC/15
MENÇÃO DESNECESSÁRIA EM AÇÃO RESCISÓRIA.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, MAS SEM
ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Nas razões do presente agravo interno (fls. 1439-1449), a parte insurgente
alega o equívoco da decisão monocrática, sustentando, em síntese: (i) a inaplicabilidade
da
, argumentando que a violação invocada seria eminentemente jurídica
Súmula 518/STJ
(art. 966, V, do CPC); (ii) a desnecessidade de revolvimento fático, o que afastaria a
; e (iii) a insubsistência da
e da
,
Súmula 7/STJ
Súmula 283/STF
Súmula 83/STJ
defendendo o cabimento da ação rescisória para a preservação da isonomia e a efetiva
impugnação da consonância jurisprudencial à época do julgado.
Pugna, caso não haja retratação, pela submissão do feito ao colegiado.
Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Paraná (fls. 1455-1456),
pugnando pela manutenção da decisão agravada ante o esbarro nos diversos óbices
sumulares e pela inobservância ao princípio da dialeticidade.
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA56268376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:41
Código de Controle do Documento: c914f8b2-81e8-4ef2-9d09-52dec9085db3

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao enfrentamento do
mérito do recurso, destacando que os argumentos do agravo interno não alteram as
conclusões expostas na decisão agravada.
O que foi decidido em sede monocrática é a expressão do rigor logístico
exigido no manejo da via especial. O recurso especial aponta violação à Súmula n. 343
do Supremo Tribunal Federal para tentar justificar a rescisória e, conforme assinalado na
decisão agravada, a tese recursal encontra óbice incontornável na Súmula 518 do STJ, a
qual delimita que “para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível
art. 105,
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”. A tentativa da
parte agravante de transmudar essa ofensa argumentando reflexos em dispositivos
infraconstitucionais não desnatura a tese central, evidenciando-se a inadequação do
objeto do apelo nobre.
Sob outro ângulo, convicção do Tribunal de origem acerca da adequação da
decisão rescindenda e da inexistência de onerosidade excessiva repassável isoladamente
ao arrendatário decorreu da análise do contexto econômico da época e do conjunto fático-
probatório dos autos. A revisão dessas conclusões do acórdão para acolher a pretensão
recursal – ou seja, para reconhecer abstratamente a ofensa legal em razão do rateio
cambial – demandaria o reexame do contrato e das provas que ampararam o juízo
originário, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
A tese defendida nas razões recursais não exige do STJ mera revaloração
jurídica, mas sim a incursão na base fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido,
esbarrando na moldura já definitivamente delineada nas instâncias ordinárias.
Para além disso, a decisão de inadmissibilidade pontuou que remanesceu
incólume fundamento autônomo e suficiente adotado pelo acórdão recorrido: a
interpretação conferida aos fatos em 2001 representava o entendimento majoritário na
época, não consubstanciando manifesta violação à norma jurídica. As razões deste
agravo interno insistem na superveniência de novos posicionamentos no STJ sobre
contratos de
, mas olvidam-se de que a preclusão da matéria não atacada de forma
leasing
apta a desconstituir o marco temporal da decisão rescindenda perpetua o óbice da
Súmula 283 do STF.
A impugnação trazida, ao se focar apenas na mitigação excepcional por
precedentes posteriores, caracteriza tentativa genérica de infirmar as balizas do acórdão
local, não havendo supressão adequada do fundamento invocado.
Por derradeiro, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83 do STJ, que
se aplica a recursos amparados tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo
Documento eletrônico VDA56268376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:41
Código de Controle do Documento: c914f8b2-81e8-4ef2-9d09-52dec9085db3

constitucional. O Tribunal de origem, ao decidir a lide originária, observou estritamente
o regramento do
V, do CPC, chancelando a inviabilidade da ação rescisória
art. 966,
quando o acórdão rescindendo se alicerça em texto normativo de interpretação razoável e
controvertida à época de sua prolação (inteligência da
). O julgamento
Súmula 343/STF
recorrido alinha-se perfeitamente à compreensão dominante desta Corte, tornando
insubsistente o pedido de reforma calcado no dissídio ou na apontada violação à
isonomia.
A despeito disso, cumpre ressaltar que não há falar em fixação da verba
honorária recursal prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil. A
art. 85,
jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra
indevida a majoração dos honorários advocatícios. Ademais, a decisão monocrática
igualmente deixou de arbitrar a verba honorária face à ausência de fixação na origem, o
que se mantém incólume.
Tampouco é o caso de imposição da multa do
§ 4o, do CPC. O
art. 1.021,
escopo dessa sanção processual atrela-se ao caráter abusivo ou protelatório das
postulações. A aplicação da referida penalidade não é consequência automática do
desprovimento unânime; pressupõe avaliação no caso concreto que indique ser o agravo
interno manifestamente inadmissível ou improcedente de tal forma que caracterize abuso
do direito de recorrer, hipótese não configurada no exame minucioso das presentes
razões recursais.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade,
rejeitando-se as alegações postas.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56268376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:41
Código de Controle do Documento: c914f8b2-81e8-4ef2-9d09-52dec9085db3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.713.858 / PR
Número Registro: 2024/0276556-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038740919998160001 00321894420228160000 00465690420248160000 00465864020248160000
321894420228160000
38740919998160001
465690420248160000
465864020248160000
46586402024816000000465690420248160000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIBENS LEASING
- ARRENDAMENTO MERCANTIL
S/A
AGRAVANTE
: BANCO ITAULEASING S.A.
AGRAVANTE
: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
TATIANA DE AZEVEDO LAHÓZ - PR049732
SOC. de ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : HELOISA BOT BORGES - PR026279
CARLA MARGOT MACHADO SELEME - PR021749
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE DEFESA E ORIENTACAO DO CIDADAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA56864643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:22
Código de Controle do Documento: 9e1953d9-f813-45f3-a08b-ce50e9bab080

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DIBENS LEASING
- ARRENDAMENTO MERCANTIL
S/A
AGRAVANTE
: BANCO ITAULEASING S.A.
AGRAVANTE
: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
TATIANA DE AZEVEDO LAHÓZ - PR049732
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : HELOISA BOT BORGES - PR026279
CARLA MARGOT MACHADO SELEME - PR021749
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE DEFESA E ORIENTACAO DO CIDADAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:22
Código de Controle do Documento: 9e1953d9-f813-45f3-a08b-ce50e9bab080